Tribunal: STF
Processo: Rcl 9000
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
RECLAMAÇÃO – PREJUÍZO DO PEDIDO FORMULADO – SUBSISTÊNCIA. Ante o fato de as informações do Tribunal reclamado revelarem a observância do pronunciamento do Supremo, o qual se restringiu à declaração de que, no processo-crime, a acusada permaneceu indefesa, há o prejuízo da reclamação no que veiculada notícia de os depoimentos colhidos haverem sido simplesmente confirmados pelas testemunhas, oportunidade em que atuou a defesa.